Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DO PRAZO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO.
1. A celebração de acordo no curso da execução não implica em novação da dívida, independentemente da sua homologação, de forma que os atos executórios podem ser retomados pelo valor originário, no caso de inadimplemento. Inteligência do artigo 922, parágrafo único, do CPC.
2. A disposição do artigo 922, caput, do CPC, torna razoável a suspensão processual pelo período concedido pelo credor ao devedor para o cumprimento voluntário da obrigação, o que afasta a limitação do prazo estabelecida no artigo 313, §4o, do CPC.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.